Tribunal: TJBA
Processo: 8009809-03.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009809-03.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELLYPE ANDERSON SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:
DANILO JOSE SILVA, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Fellype Anderson Souza Castro contra sentença condenatória que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 159, parágrafo 3º, do Código Penal. A denúncia imputou ao apelante o sequestro de Adenilton Soares dos Santos, ocorrido em 08.03.2024, com exigência de resgate no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo a vítima sido encontrada morta em 12.03.2024, com disparos de arma de fogo na região craniana. A defesa sustentou preliminarmente: (i) valoração indevida de elementos informativos colhidos exclusivamente no inquérito policial sem confirmação em contraditório judicial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) quebra da cadeia de custódia das provas digitais, com inobservância dos arts. 158-A a 158-F do mesmo diploma legal; e (iii) inobservância do standard probatório penal, com violação à presunção de inocência. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve valoração indevida de elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em contraditório judicial; (ii) se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais capaz de contaminar o conjunto probatório; (iii) se o standard probatório foi observado; (iv) se o acervo probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva imputada ao apelante; e (v) saber se houve violação ao princípio da isonomia processual e da paridade de tratamento entre acusados em situação análoga, considerando a absolvição do corréu Pedro Gabriel Bernardes, beneficiário direto do resgate, sem interposição de recurso pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de valoração indevida de provas do inquérito, pois a condenação não se amparou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia civil colhidos em audiência de instrução e julgamento, conjuntamente com documentos bancários, relatórios de monitoramento eletrônico e laudo de necropsia, todos submetidos ao crivo das partes no curso da instrução processual, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Rejeita-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia, pois a defesa não demonstrou, de forma concreta e objetiva, qual elemento probatório específico teria sido adulterado, contaminado ou tornado imprestável. Os comprovantes bancários constituem documentos gerados por instituições financeiras regulares, gozando de presunção de veracidade e autenticidade ; o laudo de necropsia foi produzido por perito oficial em observância aos protocolos técnicos; e os relatórios de monitoramento eletrônico são registros automatizados. Quanto às mensagens temporárias e imagens enviadas à família, ainda que sem cadeia de custódia formal, não foram utilizadas como prova direta da autoria, mas apenas para demonstrar o
modus operandi
da empreitada delitiva
, não tendo a defesa demonstrado prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

5. A alegação de inobservância do
standard
probatório confunde-se com o próprio mérito recursal, não constituindo preliminar processual propriamente dita, mas critério interpretativo que deve orientar a análise valorativa das provas, devendo ser apreciada quando do exame meritório.

6. No mérito, embora a materialidade do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte reste cabalmente comprovada pelos comprovantes de transferência bancária, pelo laudo de necropsia e pelos depoimentos dos familiares da vítima, não existe lastro probatório suficiente para demonstrar incontestavelmente a autoria dos fatos imputados ao apelante.

7. Os depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo limitaram-se a relatar as diligências investigatórias realizadas após a comunicação do crime, não tendo nenhum deles presenciado os fatos criminosos. Seus testemunhos são indiretos, contendo referências explícitas a informações obtidas de terceiros não identificados ou não ouvidos em juízo, configurando prova testemunhal de ouvir dizer (testemunho indireto), cuja eficácia probatória é extremamente limitada no processo penal acusatório.

8. Os relatórios de monitoramento eletrônico apresentam fragilidades técnicas e jurídicas decisivas. Há ausência de exame pericial elaborado por perito oficial que ateste a precisão do equipamento, sua margem de erro, a metodologia empregada para sobreposição das coordenadas geográficas ou a confiabilidade científica dos dados extraídos. O cruzamento de coordenadas foi realizado unilateralmente por agente policial investigador, sem submissão ao crivo da perícia oficial, em violação aos arts. 158, 159 e 173 do Código de Processo Penal.

9. O laudo de necropsia não fixou, de forma técnica e fundamentada, a data e hora exatas da morte da vítima. A informação de que o óbito teria ocorrido às 17h30min do dia 12.03.2024 constitui mera reprodução de dado fornecido pela autoridade policial requisistante, não conclusão técnica do perito médico-legista com base em critérios precisos de diagnóstico cronológico da morte do ofendido. Esta incerteza temporal tem repercussão direta e decisiva sobre a valoração do monitoramento eletrônico, pois ainda que o apelante tenha estado no local onde foi encontrado o corpo, não é possível afirmar, com a certeza exigida em matéria penal, que ele ali esteve precisamente no momento em que a vítima foi executada, persistindo dúvida razoável quanto ao nexo de causalidade entre sua presença no local e a prática delitiva.

10. A defesa apresentou versão alternativa de que o apelante seria proprietário de fábrica de tijolos na região em que foi localizado o corpo, o que justificaria sua presença no local por motivos legítimos. Embora não tenha apresentado documentação comprobatória, o ônus de afastar qualquer dúvida razoável e de comprovar que a presença do Apelante no local somente pode ser explicada pela prática do crime incumbe à acusação, não à defesa, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e à regra processual do ônus probatório prevista no art. 156 do Código de Processo Penal.

11. Constata-se flagrante violação ao princípio da isonomia processual e da paridade de tratamento entre acusados em situação análoga. O co-denunciado Pedro Gabriel, beneficiário direto e imediato da integralidade dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagos como resgate pela família da vítima e cuja conta bancária foi comprovadamente utilizada na empreitada delitiva, foi absolvido pelo juízo de primeiro grau com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, sem que o Ministério Público interpusesse qualquer recurso contra esta decisão absolutória. Se o corréu Pedro Gabriel, que induvidosamente recebeu e movimentou a integralidade do resgate, foi considerado merecedor de absolvição por insuficiência probatória quanto à sua participação consciente e voluntária na empreitada criminosa, com muito mais razão deve ser reconhecida a insuficiência probatória em relação ao apelante, cuja vinculação aos fatos revela-se sustentada apenas em elementos indiciários, de grande fragilidade probatória. Esta disparidade de tratamento viola frontalmente o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), o princípio da paridade de armas no processo penal (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) e o princípio da segurança jurídica, que exige coerência e previsibilidade nas decisões judiciais.

12. O Ministério Público, em suas alegações finais apresentadas por meio de memoriais, posicionou-se pela absolvição do apelante, reconhecendo expressamente a "insuperável insuficiência de material informativo para fins condenatórios", consignando que "a possibilidade de autoria é real, mas a prova restou insuficiente para se atribuir, sem a tormenta da dúvida, autoria de crime tão gravemente apenado".

12. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de devido processo legal, sendo imprescindíveis provas efetivas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa. A inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual aptas a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu impõe a improcedência da ação penal.

13. A presunção de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas robustas produzidas por meio de devido processo legal, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, aptas a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. A inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a participação do acusado na prática delitiva impõe a improcedência da ação penal.

14. Os elementos de convicção produzidos em sede judicial são insuficientes e duvidosos quanto à efetiva participação do apelante na prática do delito de extorsão mediante sequestro com resultado morte. A prova da autoria delitiva assenta-se exclusivamente em depoimentos indiretos de agentes policiais que não presenciaram os fatos, em dados de monitoramento eletrônico desprovidos de perícia oficial e em circunstâncias indiciárias que, embora sugiram possibilidade de envolvimento, não atingem o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico para o decreto condenatório em matéria penal. Não havendo prova segura da participação do recorrente nos fatos ventilados na inicial acusatória, deve-se aplicar, em benefício do réu, o princípio
in dubio pro reo
, norteador do Direito Penal.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença condenatória reformada integralmente. Réu Fellype Anderson Souza Castro absolvido da imputação relativa ao delito capitulado no art. 159, parágrafo 3º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficientes elementos indiciários ou testemunhos indiretos de agentes policiais que não presenciaram os fatos, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Viola o princípio da isonomia processual e da paridade de tratamento entre acusados a manutenção de condenação de réu cuja vinculação aos fatos é manifestamente mais frágil e indireta quando corréu em situação processual mais grave (beneficiário direto do resgate) foi absolvido por insuficiência probatória, sem interposição de recurso pelo Ministério Público, configurando disparidade de tratamento incompatível com as garantias constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, CF/88) e da paridade de armas (art. 5º, LV, CF/88). 3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em aplicação do princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; CP, art. 159, parágrafo 3º; CPP, arts. 29, 155, 156, 158, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F, 159, 173, 386, inciso VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 744.556/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; STJ, 6ª Turma, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.06.2025, DJe 03.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8009809-03.2024.8.05.0039, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante o Réu
FELLYPE ANDERSON SOUZA CA
S
TRO
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR as preliminares de nulidade e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença atacada, ABSOLVENDO o APELANTE
FELLYPE ANDERSON SOUZA CA
S
TRO
das imputações constantes na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora